Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da mesma lei) ou, subsidiariamente, o oferecimento do ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação para posse para uso pessoal; e (iii) a viabilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, formado por depoimentos das policiais, laudos periciais e confissão extrajudicial da ré, demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, configurando o núcleo "trazer consigo" para fins de difusão ilícita.
4. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois as circunstâncias, como o ingresso de droga em estabelecimento prisional, evidenciam destinação diversa de autoconsumo.
5. O ANPP não é aplicável, pois, além de não configurar direito subjetivo, a negativa ministerial foi homologada por instância superior, sendo o pedido formulado tardiamente, após a condenação em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.